Tribunal: CARF
Processo: 10920.903294/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903294/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903294/2011-66
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903294/2011-66

Trata-se das Declarações de Compensação – DCOMP, nas quais a empresa alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$123.290,06, decorrente de saldo
negativo do IRPJ apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2008, com o qual busca quitar
débitos diversos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville proferiu o Despacho
Decisório, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor original de R$113.860,33. Como
consequência, todas as DCOMP foram homologadas, com exceção da DCOMP de no
12687.60977.310511.1.3.02-2798, que foi homologada parcialmente. O fundamento citado no
Despacho Decisório foi a confirmação apenas parcial das parcelas de composição do crédito,
pois somente teria sido confirmado a título de retenções na fonte do IR o valor de R$125.604,65,
do total de R$135.034,38.
A empresa interpôs a manifestação de inconformidade, alegando: (a) que sofreu as
retenções relacionadas nas planilhas demonstrativas de retenções não, no valor total de
R$26.451,63, sendo confirmado apenas R$17.557,54; (b) que o valor das parcelas não
confirmadas seria de apenas R$ 535,64.
A DRJ compulsa os arquivos fiscais e encontra, adicionalmente, R$ 1.058,80,
aprovando a inclusão desse crédito adicional aos já homologados. Nega a existência do restante.
Em Recurso Voluntário (e-fls. 332), a empresa explica o surgimentos dos créditos
e defende que a RFB deve requerer os documentos que considera necessários a atestar os
créditos para fins de confrontar com as demais informações prestadas pela empresa,
homologando as compensações.
Ainda complementa que, “havendo a retenção por parte de terceiros, se não
houver o recolhimento por parte deste, a responsabilidade do contribuinte deverá ser excluída.
A responsabilidade será exclusiva do retentor, uma vez que descontou o tributo e não procedeu
ao recolhimento. Entender de modo contrário seria penalizar o contribuinte, ao obrigá-lo a
pagar duas vezes o mesmo tributo”.
Por fim, lembra que ao apresentar manifestação de inconformidade, já havia
juntado cópia de todas as notas fiscais com o destaque dos impostos retidos, além de planilha
completa com todos os valores devidamente individualizados.
Agora, junta os seguintes documentos: i. Cópia dos extratos das contas bancárias
que receberam os créditos dos clientes, nos valores líquidos das notas fiscais; ii. Cópia dos
relatórios de cobrança, constando os valores líquidos das Notas Fiscais; iii. Cópias das páginas
do Livro Diário Cotabil com o lançamento das cobranças; iv. Cópia de Planilha detalhada de
notas fiscais; v. Cópia de Planilha Resumo de Retenção por CNPJ.

É o relatório.
Voto
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903294/2011-66

Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, or isso,
dele conheço.
O caso é de compensação de saldo negativo não homologada em razão de falta de
prova das retenções na fonte do período analisado. A empresa apresenta documentos iniciais não
suficientes para comprovar seu crédito.
Tomando por base o princípio da verdade material e inúmeros questionamentos
relacionados à comprovação de créditos fiscais, o CARF se manifestou em súmula:
Súmula CARF no 143 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sabendo que a prova da retenção não se faz somente pelo informa, a DRJ ressalta
que busca outras fontes de comprovação dos créditos, que a empresa deve trazer ao processo
com vistas a ratificar suas alegações. Ainda que não tenha relacionado quais documentos
deveriam ser juntados pelo contribuinte, a Recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário,
documentos contábeis e fiscais pelos quais pretende demonstrar que possui os créditos alegados.
Junta as notas fiscais e relatórios similares, mas, principalmente, extratos bancários e razão
contábil que se prestam a mostrar os valores líquidos recebidos, o que prova que parte dele
sofreu retenção.
A meu ver, tais documentos são hábeis a demonstrar a retenção na fonte que a
Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.819 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903294/2011-66

Fl. 474
DF CARF MF
Original